Tribunal: TJDFT
Processo: 0717221-47.2018.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. OBJETO. DÉBITOS ORIUNDOS DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PRETENSÃO APARELHADA POR CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMPROVANTE DE MATRÍCULA E REQUERIMENTO DE CANCELAMENTO. COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO/DISPONIBILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. PROVA ESCRITA. HIGIDEZ DO DÉBITO. FRUIÇÃO DOS SERVIÇOS. OPÇÃO DO CONTRATANTE. DISPONIBILIZAÇÃO CONSUMADA. OBRIGAÇÕES VENCIDAS. INADIMPLÊNCIA. CONDENAÇÃO. TERMO FINAL DETERMINADO. EMBARGOS MONITÓRIOS. EXCESSO DE COBRANÇA. DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ÔNUS PROBATÓRIO. DESQUALIFICAÇÃO DO CONTRATO E DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA. INADIMPLÊNCIA CORROBORADA. ENCARGOS MORATÓRIOS. OBRIGAÇÃO POSITIVA E LÍQUIDA. JUROS MORATÓRIOS. MORA EX RE. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTES A CONTAR DO VENCIMENTO DE CADA PARCELA. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELOS FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 1o, 2o e 11).
1. O contrato de prestação de serviços educacionais acompanhado do comprovante de matrícula e requerimento de seu cancelamento consubstancia prova escrita hábil a aparelhar a ação injuntiva e apta a comprovar os fatos dos quais derivam o direito invocado pela instituição de ensino de auferir a contraprestação convencionada, ficando o encargo de evidenciar que a obrigação estampada nos documentos não subsiste imputado ao contratante da prestação e obrigado (CPC, art. 373, II).
2. Sobejando prova material evidenciando o vínculo obrigacional traduzido em contrato de prestação de serviços educacionais retratado em instrumento negocial escrito, cuja materialização dependera da iniciativa do estudante contratante, não subsistindo, outrossim, controvérsia acerca da disponibilização e fomento dos serviços educacionais convencionados, subsiste a obrigação que assumira, o acadêmico, de remunerar a prestação que lhe fora disponibilizada e fomentada.
3. Adimplindo a instituição de ensino a contraprestação que lhe estava afetada de disponibilizar e viabilizar a freqüência às aulas pertinentes às disciplinas nas quais houvera a matrícula, reservando a vaga contratada e viabilizando o fomento do serviços, a ausência de adimplemento do contrato por parte do aluno no pertinente às mensalidades correspondentes aos serviços dispensados deixa intacta sua obrigação de adimplir as parcelas convencionadas até o momento do distrato do concertado, notadamente porque sua inércia não pode ser içada como lastro para sua alforria da obrigação pecuniária contratualmente assumida.
4. Aparelhada a pretensão com documentos que lastreiam a subsistência da obrigação de pagar o débito perseguido e, em contrapartida, não comprovados pela parte ré fatos passíveis de afetarem a subsistência da obrigação que lhe fora imputada, não se desvencilhando do ônus de evidenciar e lastrear fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado em seu desfavor, a rejeição dos embargos que interpusera e a convolação do aparato material exibido em título executivo judicial consubstanciam imperativo legal derivado do regramento inserto na cláusula geral que regula a repartição do ônus probatório (CPC, art. 373).
5. Cuidando-se de cobrança de débito traduzido em parcelas certas e determinadas e com termo definido pelo próprio contrato, os juros de mora que devem incrementar as parcelas inadimplidas têm como termo inicial a data do vencimento de cada prestação, pois, tratando-se de dívida certa quanto à existência, líquida quanto ao objeto e exigível, o inadimplemento constitui de pleno direito em mora o devedor, tornando prescindível qualquer fato suplementar destinado a qualificar a inadimplência e constituí-lo formalmente em mora (art. 397, CC).
6. Editada a sentença e aviado o apelo sob a égide da nova codificação processual civil, o desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 11 e 98, §2o).
7. Apelação conhecida e desprovida. Honorários recursais fixados. Unânime.